Tribunal: TJSP
Processo: 1013517-02.2025.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Enquadramento da autora como categoria industrial e cobrança por carga poluidora – "Fator K" - Descabimento - Atividade exercida de natureza comercial (padaria), segundo o regramento do Decreto Estadual 41.446/96, não estando autorizada a aplicação de fator

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO – AÇÃO DECLARATÓRIA, C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. Enquadramento da autora como categoria industrial e cobrança por carga poluidora – "Fator K" - Descabimento - Atividade exercida de natureza comercial (padaria), segundo o regramento do Decreto Estadual 41.446/96, não estando autorizada a aplicação de fator de poluição sem qualquer estudo prévio e comunicação - Restituição dos valores cobrados em excesso cabível – Sentença mantida, com majoração dos honorários de sucumbência para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do CPC). RECURSO DESPROVIDO.